Tribunal: STF
Processo: RE 1604561
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Doc. 74, fls. 6-7):

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LEI 11.033/2004 - REPORTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. APELO DO PARTICULAR IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDAS. 1. Tratando-se no caso de empresa submetida ao regime monofásico de tributação, não há razão para se falar em aproveitamento de créditos de PIS/COFINS. (...) 3. In casu, inexiste o invocado direito de se creditar do PIS e da COFINS, o qual alega a empresa que estaria autorizado pelo artigo 17 da Lei 11.033/2004, porquanto a previsão contida nesse dispositivo legal apenas tem incidência quando se trata de regime especial instituído como incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária - REPORTO, ou seja, a manutenção de créditos relativos ao PIS e a COFINS nessa hipótese é relativa às operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados para utilização exclusiva em portos, o que não é o caso da apelante, atua no ramo do comércio varejista de automotores, peças e pneumáticos (conforme descrição do seu objeto, contido na Cláusula Quarta do Estatuto Social - id. 4058300.11781619). 4. Nesse pórtico, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que "as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo, a teor dos artigos 2º, § 1º e incisos; e 3º, I, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003' e que, portanto, 'não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal expressa'" (AgInt no AREsp 1221673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). 5. Caso em que se afigura devida a reforma da sentença, de modo a denegar a ordem postulada pela empresa impetrante. 6. Apelo do contribuinte a que se nega provimento. Remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional providas para reformar a sentença, denegando a ordem, com resolução do mérito.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 83), foram desprovidos (Doc. 140).
No Recurso Extraordinário (Doc. 147), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 146, III, “a”; 149, § 4º; 150, I; e 195, I, “b”, e § 6º, todos da CF/1988.
Sustenta que inexiste regime monofásico de incidência, pois “há mais de uma contribuição na cadeia produtiva, descaracterizando  integralmente a incidência única que exige o regime monofásico, previsto no art. 149, §4º da CF/88” (Doc. 147, fl. 6).
Alega que “o legislador (...) não retirou o posto comerciante (recorrente) de sua condição de contribuinte da obrigação tributária”, a apenas aumentou a alíquota no início da cadeia e reduziu no final (Doc. 147, fl. 7).
Afirma que “a Lei nº 9718/98 não pode determinar ou modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, pois não goza de competência formal, devendo ser utilizada lei complementar para o caso” (Doc. 147, fl. 8).
Aduz que, “ao arrepio da regra-matriz constitucional, as alíquotas do PIS e da COFINS vêm sendo majoradas por sucessivos atos de executivo, tais como os decretos 8.395/2015, 9.101/2017 e 9.391/2018” (Doc. 147, fl. 9).
Argumenta que “o decreto presidencial 9.101/2017 não apenas majorou as alíquotas de contribuição PIS e COFINS, como também entrou em vigor a partir de sua publicação, desrespeitando o princípio da anterioridade nonagesimal” (Doc. 147, fl. 11).
Pondera que “a única alíquota possível no arquétipo constitucional do PIS e da COFINS é ad valorem, e nunca a alíquota específica (ad rem)” (Doc. 147, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 215), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 147, fl. 5):

“12. O presente caso trata-se de discussão a respeito da inexistência de regime monofásico para vendas internas de gasolina e diesel, a declaração de inconstitucionalidade incidental dos decretos nºs 8.395/2015, 9.101/2017 e 9.391/2018 em face a violação do princípio da legalidade e da anterioridade nonagesimal, e ainda, a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 5º, § 4º da Lei 9.718/98 que instituiu o regime especial de recolhimento (RECOB). 
13. Nota-se que a questão possui relevância econômica e jurídica, especialmente por conta das diversas e inúmeras ações como esta, em que se discute o mesmo tema em todo o país, e, caso aceita sob o rito da repercussão geral, trará consequências em todo o território nacional.
14. Não há dúvida de que o tribunal a quo incorreu em várias afrontas constitucionais, como se verá nas fundamentações deste recurso.
15. Assim, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal e art. 1.035 do CPC/15, cabível o presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar o caso concreto, consignou o seguinte (Doc. 74, fls. 2-3):

“Tratando-se, no caso concreto, de empresa submetida ao regime monofásico de tributação, não há razão para se falar em aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.
Isso porque na técnica da tributação monofásica "desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção do creditamento, qual seja, a superposição tributária, dado que o tributo fica submetido a uma incidência única, com alíquotas mais elevadas do que as utilizadas no sistema de escrituração de créditos. Antecipa-se, assim, a cobrança com uma alíquota única para industriais e importadores, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo-se de pagamento os revendedores, a fim de se compensar a desoneração das etapas de comercialização ". Assim, " ocorrendo uma única vez o fato gerador, aqueles que adquiriram os bens sujeitos às alíquotas cobradas concentradamente em uma só etapa (incidência monofásica) não podem se creditar dos valores já recolhidos pelos produtores, sob pena de haver uma desoneração da produção, o que representaria uma isenção no pagamento do tributo" (TRF5, 08009737020174058302, AC/PE, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, j. 22/05/2018).
No tocante à alegação da apelante de que o direito de se creditar do PIS e da COFINS estaria autorizado pelo artigo 17 da Lei 11.033/2004, a previsão contida nesse dispositivo legal apenas tem incidência quando se trata de regime especial instituído como incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária - REPORTO, ou seja, a manutenção de créditos relativos ao PIS e a COFINS nessa hipótese é relativa às operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados para utilização exclusiva em portos, que atua no ramo do comércio varejista de automotores, peças e pneumáticos (conforme descrição do seu objeto, contido na Cláusula Quarta do Estatuto Social - id. 4058300.11781619).
Nesse pórtico, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que " as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo, a teor dos artigos 2º, § 1º e incisos; e 3º, I, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003' e que, portanto, 'não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal expressa '" (AgInt no AREsp 1221673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018)”

Desse modo, para divergir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela possibilidade de creditamento na hipótese dos autos, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, vejam-se se os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.791 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
2. Agravo regimental não provido.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.232.454 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/4/2020)

No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, já transitadas em julgado: RE 1.488.109, de minha relatoria, DJe 30/4/2024; e RE 1.514.889, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 18/2/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente